Tribunal: TJBA
Processo: 8041136-20.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-04-25
Data de publicação: 2025-04-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8041136-20.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: CARLITO OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:
LEONARDO PEREIRA DE MATOS, PEDRO HENRIQUE SILVA SANTOS DE BRAGA

IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA

Embargos de declaração. Inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Pretensão de rediscussão da matéria já decidida. Impossibilidade. Prequestionamento. Desnecessidade de manifestação expressa quando ausente vício no julgado. Dispositivos legais considerados implicitamente analisados. Embargos rejeitados.

Vistos, relatados e
di
scutidos processo nº
8041136-20.2023.8.05.0000

.EDCiv

em que figuram como embargante,
ESTADO DA BAHIA
e outros.

e outros
; e embargado,
MOZART SANTOS
E OUTROS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da

Seção Cível de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
não
acolher os Embargos de Declaração;

e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos.